Tribunal: TJES
Processo: 5000271-21.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-21.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELZA HELENA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA CONVOLATA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de ELZA HELENA DA SILVA, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressuposto processual. A apelante sustenta que não lhe foi oportunizada a adoção de medidas complementares para localização da parte requerida antes da extinção do feito e requer a anulação da sentença para prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação válida, ocorreu prematuramente, sem observância do dever do magistrado de oportunizar à parte autora a adoção de novas diligências para localização da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, somente pode ocorrer após o esgotamento dos meios razoáveis para localização da parte ré e a devida intimação da parte autora para indicar novas diligências, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O artigo 317 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder oportunidade à parte para corrigir o vício processual antes da extinção do feito.

3. A ausência de intimação da parte autora acerca do insucesso da tentativa de citação antes da prolação da sentença configura error in procedendo, justificando a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida exige o esgotamento dos meios razoáveis para localização da parte ré e a intimação da parte autora para indicar novas diligências.

2. A não observância desse dever pelo magistrado configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 317 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003701-10.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

DACASA CONVOLATA S/A

ajuizou ação de cobrança em face de

ELZA HELENA DA SILVA
, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 11.066,67 (onze mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), decorrente do inadimplemento dos contratos de cartões de crédito nº 8534170140671206 e 8534170130427098.

Determinada a citação da requerida/apelada, a diligência restou frustrada, conforme AR juntado aos autos (id 11364627), devolvido por endereço insuficiente.

Intimada, a requerente, ora apelante, apresentou novo endereço para citação da requerida. O magistrado singular determinou a realização de nova diligência (id 11364630).

A 2ª tentativa de citação da requerida/apelada também não obteve êxito (AR – id 11364632).

Na sequência, fora proferida a sentença recorrida (id 9930761), por meio da qual o MM. Juiz Singular, reconhecendo julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Irresignada, DACASA CONVOLATA S/A sustenta, em suma, que houve negativa de prestação jurisdicional, argumentando que não foi oportunizada a adoção de medidas complementares para localização da parte requerida antes da extinção do feito. Afirma, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou o seu direito de promover novas diligências para a citação da parte demandada, razão pela qual requer a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

Pois bem. Com razão a apelante.

Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente, ora apelante, de fato não foi devidamente intimada sobre o insucesso da tentativa de citação antes da prolação da sentença. Tal circunstância viola o disposto no artigo 317 do Código de Processo Civil, que determina que, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, o juiz deve conceder oportunidade à parte para corrigir o vício, se possível.

A extinção prematura da ação por ausência de citação válida só pode ocorrer após o esgotamento dos meios razoáveis para localização da parte ré e a devida intimação da parte autora para indicar novas diligências. A ausência dessa providência configura cerceamento de defesa e ofende o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do CPC.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA.: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR NOVAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um dos réus, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação.
2.
Configura-se “error in procedendo” a extinção prematura do processo sem prévia apreciação do pedido de realização de novas diligências de citação, ainda mais quando a parte autora não foi desidiosa, tendo requerido providências para localização do réu.
3.
Sentença anulada em parte, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e oportunização de apresentação de contestação pelo réu já citado.
4.
Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 0003701-10.2018.8.08.0011 – Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – 1ª Câmara Cível – Dj. 15.10.2024)

Dessa forma, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem incorreu em error in procedendo, pois extinguiu o feito sem oportunizar ao autor a adoção de novas diligências para localização da ré, o que impõe a sua anulação e o retorno do feito ao juízo singular, para o regular processamento do feito.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para

anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias para a citação válida da parte requerida e o regular processamento da demanda.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.